Tribunal: TJDFT
Processo: 0725076-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725076-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: PEDRO DANILO GONCALVES AMORIM AGRAVADO: MARIANA CANDIDO SOUZA D E S P A C H O Intime-se a ofendida e o Ministério Público para se manifestarem sobre o agravo interno de ID 74069170. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2025 12:58:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator